Tribunal: TJSP
Processo: 1000893-39.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
"AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL" – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Autora que descumpriu a determinação judicial de comparecimento pessoal em cartório, para ratificação dos termos do ajuizamento e da procuração outorgada – Alegação de que compareceu em cartório, ao contrário do que constou da certidão cartorária, o que estaria demonstrado por

Ementa:
"AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL" – EXTINÇÃO DO PROCESSO – Autora que descumpriu a determinação judicial de comparecimento pessoal em cartório, para ratificação dos termos do ajuizamento e da procuração outorgada – Alegação de que compareceu em cartório, ao contrário do que constou da certidão cartorária, o que estaria demonstrado por declaração escrita da autora e impressão de tela de celular que comprovaria contato telefônico de seu advogado com funcionário do ofício judicial – Certidão exarada por serventuário da justiça que goza de fé pública e presunção de veracidade, somente sendo desconstituídos por produção de prova inequívoca em sentido contrário – Precedente do STJ – Declaração da autora segundo a qual compareceu ao cartório em 13 de março de 2024, quando já exaurido o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da decisão – Inexistência de erro ou nulidade da certidão – Requerimentos visando à produção de prova de comparecimento da autora, bem como a abertura de procedimento administrativo para apuração dos fatos, que comportam rejeição - Sentença de extinção do processo mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OFÍCIO AO NUMOPEDE – O descumprimento da decisão judicial de comparecimento em cartório, pela autora, não implica a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil – Não ficou caracterizado o uso do processo para conseguir objetivo ilegal, tampouco alteração da verdade dos fatos – Abusividade na conduta da autora não configurada - Afastada a condenação da autora e de seus patronos por litigância de má-fé – Afastada, também, a determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE para adoção de providências contra os advogados da autora - Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.